Tribunal: TJMT
Processo: 1036282-66.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036282-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), CINTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 20.832.081/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFUSÃO DOCUMENTAL. VÍCIO FORMAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL AO DECRETO-LEI 911/1969. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de notificação extrajudicial válida, violação ao contraditório e aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, alegando ter quitado mais de 90% das parcelas contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a confusão documental entre pessoa física contratante e pessoa jurídica agravante configura ilegitimidade ativa insanável; (ii) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sem comprovação de recebimento, é suficiente para constituição em mora; e (iii) determinar se a teoria do adimplemento substancial é aplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969.

III. Razões de decidir

3. A confusão documental entre pessoa física contratante e pessoa jurídica constitui mero vício formal passível de correção, não configurando irregularidade insanável que impeça o conhecimento do recurso, especialmente quando ambas as partes contribuíram para a situação e há correlação entre os sujeitos.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para constituição em mora, dispensando-se a comprovação do recebimento pelo destinatário.

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, em razão da natureza específica da garantia fiduciária, que exige o pagamento da integralidade da dívida para purga da mora.

6. A liminar de busca e apreensão prescinde de contraditório prévio por se tratar de tutela provisória de urgência, sendo inaplicável a alegação de violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A confusão documental entre pessoa física contratante e pessoa jurídica não configura ilegitimidade ativa insanável quando há correlação entre os sujeitos e ambas as partes contribuíram para o vício formal. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para constituição em mora, dispensada a comprovação do recebimento. 3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, que exige pagamento integral da dívida para purga da mora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, e 10; CC, arts. 335, I e II, e 422; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.819.947/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2020; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); Súmula 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CINTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1092675-82.2025.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

A agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada por ausência de notificação extrajudicial válida e por violação ao devido processo legal. Sustenta que a medida foi concedida de forma “surpresa”, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 9º e art. 10 do Código de Processo Civil e à Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Afirma que a empresa agravante, Cintra Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda., utiliza o veículo objeto do processo, como instrumento essencial de trabalho e sustento familiar, motivo pelo qual a apreensão causou prejuízos graves e irreversíveis. Ressalta que já quitou 30 das 48 parcelas pactuadas, totalizando R$ 235.682,12 (duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e doze centavos), o que representa mais de 90% do valor do contrato, configurando o adimplemento substancial, instituto que, segundo jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, impede a resolução contratual e a retomada do bem.

Argumenta, ainda, que o Banco Volkswagen ajuizou a ação de busca e apreensão com base em mero atraso de duas parcelas, no montante aproximado de R$ 18.117,60 (dezoito mil cento e dezessete reais e sessenta centavos), agindo de forma desproporcional e contrária à boa-fé objetiva e à função social do contrato. A agravante destaca que tentou, sem sucesso, negociar o pagamento do débito e consignar judicialmente os valores incontroversos, conforme art. 335, I e II, do Código Civil, sendo indevidamente obstada pelo agravado.

Diante disso, requer a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada e sustar os efeitos da busca e apreensão, invocando o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
decorrentes da perda de seu único veículo de trabalho. Por fim, pleiteia a revogação da liminar na decisão agravada.

Restou indeferida a tutela antecipada recursal, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado (id. 325433353).

Em contrarrazões apresentadas em id. 331135866, o agravado sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte agravante, por se tratar de pessoa jurídica estranha à relação contratual de alienação fiduciária, a qual foi firmada com pessoa física diversa. Defende que, nos termos do art. 18 do CPC e do art. 49-A, não há autorização legal para substituição processual, razão pela qual o recurso carece de pressuposto de admissibilidade.

No mérito, o agravado requer a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, afirmando estar comprovada a mora da devedora por meio de notificação extrajudicial válida, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969. Argumenta que o pagamento parcial do débito não tem o condão de afastar a mora, tampouco justificar o pedido de consignação, o qual carece de amparo legal por não corresponder ao valor integral da dívida.

Por fim, enfatiza a validade do contrato e a observância aos princípios da boa-fé objetiva e da liberdade contratual, salientando que o instrumento foi celebrado dentro da legalidade, sem qualquer abusividade. Assevera que o agravante tenta se eximir de obrigação contratualmente assumida, o que violaria o princípio do
pacta sunt servanda
. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou improvimento do agravo, com a consequente manutenção da liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CINTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravado, segundo a qual a empresa
CINTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

seria parte estranha à relação contratual
, uma vez que o contrato de alienação fiduciária teria sido firmado com pessoa física diversa (
MARCIA PEREIRA CINTRA
).

Com efeito, a análise detida dos autos revela uma confusão documental que merece esclarecimento. Observa-se que a cédula de crédito bancário (id. 208133552 – processo de origem) foi efetivamente firmada em nome de
MARCIA PEREIRA CINTRA
, pessoa física (CPF 582.041.131-53), constando, contudo, equivocadamente, o CNPJ 20.832.081/0001-01 da empresa
CINTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
.

Verifica-se, ainda, que a pessoa física
MARCIA PEREIRA CINTRA
figura como "
terceiro garantidor
" no contrato, conforme demonstra o próprio instrumento contratual. Por sua vez, o banco agravado, sem a devida verificação, ajuizou a ação de busca e apreensão em face da pessoa física, mas constando o CNPJ da pessoa jurídica
CINTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
, que consta no polo passivo da autuação no PJe, embora o contrato tenha sido celebrado com a pessoa física e constar nos dados do veículo esta como proprietária (id. 208133559 – processo de origem).

A situação configura evidente vício formal resultante da conduta de ambas as partes.

De um lado, a agravante, ao firmar o contrato, forneceu dados conflitantes (nome de pessoa física com CNPJ de pessoa jurídica). De outro lado, o agravado, instituição financeira experiente, deixou de proceder às verificações necessárias antes de ajuizar a demanda, direcionando-a contra pessoa física com o cadastro da pessoa jurídica quando deveria tê-la proposto contra a real contratante.

Neste cenário, não se pode permitir que a agravante se beneficie de sua própria torpeza, tentando alegar ilegitimidade quando ela própria contribuiu decisivamente para a confusão documental. De mesmo modo, inviável reconhecer a ilegitimidade ativa para a interposição do recurso quando o banco agravado de igual modo contribuiu para o tumulto processual. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ademais, verifico que
MARCIA PEREIRA CINTRA
, pessoa física contratante, é sócia proprietária da empresa agravante, conforme se extrai da documentação dos autos, existindo clara correlação entre os sujeitos
. A empresa utiliza o veículo objeto do financiamento em suas atividades empresariais, conforme alegado pela própria agravante.

Assim, reconheço que, no presente caso, trata-se de mero vício formal, passível de correção, não configurando vício insanável que justifique o não conhecimento do recurso. Irregularidades formais não devem prevalecer sobre o direito material, especialmente quando há elementos suficientes para identificação dos sujeitos da relação processual.

REJEITO
, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória do recurso, que se insurge contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

A agravante sustenta que não houve notificação extrajudicial válida para constituição em mora. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Tema 1.132, estabelecendo que:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No caso dos autos, verifica-se que o agravado comprovou o envio da notificação ao endereço constante do contrato (id. 208133557 – processo de origem), cumprindo integralmente o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969. A tese consolidada pelo STJ dispensa a comprovação do efetivo recebimento, bastando a demonstração do envio ao endereço contratual.

Este entendimento encontra respaldo na responsabilidade do devedor de manter atualizado seu endereço junto ao credor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Como bem destacou a decisão agravada, "
cabe a ele, em observância à boa-fé que rege as relações contratuais, manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao credor
".

A agravante invoca a teoria do adimplemento substancial, alegando ter quitado mais de 90% do contrato. Todavia, tal argumento não encontra amparo jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "
É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69"
(AgInt no AREsp n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). (...)”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020 - destaquei).

Como destacado no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722):
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

Esta incompatibilidade decorre da natureza específica da garantia fiduciária, que estabelece regime jurídico próprio. O §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, com as alterações da Lei 10.931/2004, exige o pagamento da integralidade da dívida para manutenção da posse do bem, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

A jurisprudência desta Corte é igualmente consolidada neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – MERA PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
– AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. 1.
A mera proposta de acordo ou tratativas para quitação do débito não têm o condão de afastar os efeitos da mora no âmbito dos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida ou a formalização de ajuste válido entre as partes, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal.
2. Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do credor fiduciário o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo havendo tratativas de acordo em curso, desde que inexista formalização de ajuste válido ou pagamento integral da dívida. 3. Recurso de agravo de instrumento provido”. (TJMT, 1005887-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Demonstrada a hipossuficiência por meio de documentação, defere-se o benefício da justiça gratuita. A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.132) entende ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, dispensada a prova do recebimento.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária, regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que exige a quitação integral da dívida.
Não se comprovou nos autos a existência de práticas abusivas por parte da instituição financeira, tampouco a purgação da mora. A notificação indicava claramente os contratos em aberto e suas respectivas parcelas. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A notificação de constituição em mora enviada ao endereço contratual é válida, ainda que recepcionada por terceiro. 2.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969.
3.
A ausência de purgação da mora autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário
.” (...)” (TJMT, 1000614-71.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, § 1º, do CPC, a impenhorabilidade não se aplica à execução de dívida relacionada ao próprio bem, especialmente àquela contraída para sua aquisição. Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, em razão da natureza da garantia, que recai sobre a própria coisa.
IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (TJMT, 1029401-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025 - destaquei).

A alegação de decisão "surpresa" em violação aos arts. 9º e 10 do CPC também não prospera. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão prescinde de contraditório prévio, por se tratar de tutela provisória de urgência, expressamente excetuada pelo art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Quanto à alegação de que o veículo constitui instrumento essencial de trabalho, verifica-se que tal circunstância não afasta a aplicação do regime específico da alienação fiduciária.

O art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969 assegura ao devedor a possibilidade de purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, mediante pagamento da integralidade da dívida. Este prazo constitui oportunidade adequada para preservação do bem, caso o devedor tenha condições de quitar o débito.

Por fim, o pedido de consignação do valor de R$ 18.117,60, correspondente apenas às parcelas em atraso, não encontra amparo legal. O Decreto-Lei 911/1969 exige o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para purga da mora, não admitindo quitação parcial.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Os requisitos para deferimento da liminar de busca e apreensão restaram amplamente demonstrados: (i) existência de contrato de alienação fiduciária; (ii) inadimplemento do devedor; e (iii) constituição válida em mora mediante notificação extrajudicial.

A mora foi adequadamente comprovada conforme Tema 1.132 do STJ, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969. Não houve violação ao devido processo legal, tratando-se de tutela de urgência que prescinde de contraditório prévio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025